Tribunal: TJDFT
Processo: 0739577-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Aptos",sans-serif; mso-ascii-font-family:Aptos; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Aptos; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Aptos",sans-serif; mso-ascii-font-family:Aptos; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Aptos; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. ASSÉDIO SEXUAL. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. JUÍZO NATURAL. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADI 5264), a competência dos Juizados Especiais Criminais é de natureza relativa, podendo ser afastada em razão de conexão, continência ou prorrogação por atos processuais já realizados.
2. O princípio da perpetuação da jurisdição (CPP, art. 81) estabelece que, uma vez fixada a competência, esta se mantém até o final do processo, ainda que haja desclassificação do tipo penal imputado.
3. O recebimento da denúncia e do aditamento pelo Juízo da Vara Criminal, bem como a realização da instrução processual, consolidam sua competência, não sendo admissível o deslocamento do feito ao Juizado Especial Criminal.
4. Os institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/1995 podem ser aplicados pelo Juízo da Vara Criminal, conforme jurisprudência do STF (ADI 5264).
5. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, o suscitado.